Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO DOIS DIAS APÓS (METADE DO PERÍODO DA VIAGEM). DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA CONDIZENTE AO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19). RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de serviço de transporte aéreo doméstico (Brasília/DF a Palmas/TO), ida em 11.11.2020 e retorno em 17.11.2020; (b) extravio temporário da bagagem, a qual foi devolvida à requerente somente no dia 13.11.2020 (ID. 17637080 - Pág. 3); (c) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 303,00).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada pela requerente supera a esfera do mero aborrecimento para subsidiar a compensação dos danos morais (constrangimento por falta de seus pertences por período considerável, em relação ao prazo total da viagem), a par de se ver obrigada a adquirir às pressas itens de higiene básica e roupas, o que subsidia a condenação pelos danos extrapatrimoniais.
V. Fixa-se em R$ 500,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato no extraordinário período de pandemia Covid-19 (Lei 7.565/86, art. 251-A), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 10.000,00), por falta de evidência de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas à consumidora, a qual teve a restituição de sua bagagem (intacta) ainda no local do destino, e pode usufruir de seus pertences.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a requerida ao pagamento, a título de danos extrapatrimoniais, da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).